Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712038-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA BERGAMIN DE PAULA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA LUCIA BERGAMIN DE PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília [ID 187556051 (EMD) e 185489640], que, nos autos cumprimento de sentença proposto em seu desfavor pela CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL (Proc. no 0712112-82.2023.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a impugnante alega em síntese: a) Não possuir recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pois os proventos de aposentadoria apenas lhe permitem prover a sua subsistência e a de seus familiares, requer, em razão disso, os benefícios da gratuidade de justiça; b) Não ser possível postular o cumprimento de sentença para determinar que o impugnante pague à impugnada valores, pois tal determinação jamais constou da decisão transitada em julgado; c) A inexistência de título executivo judicial em favor da impugnada, porquanto não houve determinação judicial no sentido de que os valores pagos aos beneficiários fossem devolvidos à Impugnada. Dessa forma, sustenta que a única condenação imposta ao impugnante limitou-se ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbências de R$ 2.000,00 (dois mil reais); d) A inadequação da via eleita utilizada pela impugnada para buscar a repetição dos valores pagos à impugnante, pois entende que a Fundação deveria ajuizar ação própria visando o ressarcimento dos valores; e) Prejudicial de prescrição, pois entende ser aplicável ao caso o prazo trienal em qualquer das variantes dos incisos II (pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias), IV (pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa) ou V (pretensão de reparação civil) do § 3o do artigo 206 do Código Civil. Seja o prazo prescricional contado a partir do momento da revogação da tutela em 15/05/2009 ou seja contado desde do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no ARE 1132382, interposto na ação cautelar (11/09/2018); f) A irrepetibilidade da complementação em face da sua natureza jurídica alimentar e fundamenta ser pacífica a jurisprudência do Excelso STJ, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos; g) Excesso de execução na pretensão da impugnada porque o índice aplicado na correção dos valores foi diverso da Taxa Referencial – TR. Assim, apurou como valor devido, sem considerar qualquer valor prescrito, R$ 6.724,24 (seis mil, setecentos e vinte quatro reais e vinte e quatro centavos). Requer, por fim, o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de caução, bem como seja acolhida sua impugnação. Intimada para apresentar manifestação, a parte exequente rebate os argumentos e requer a rejeição dos pedidos. É o relato necessário. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Tendo em vista os documentos que anexados pela parte executada em ID 173737683, defiro a gratuidade de justiça requerida. À secretaria para promover a anotação nos autos. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos causados pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência. Dessa forma, toma-se como o contido no art. 302, do CPC quando estabelece que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: I) a sentença lhe for desfavorável; II) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; III) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou IV) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). É de se ver, portanto, a dispensabilidade do pronunciamento judicial nas hipóteses enquadradas no art. 302, do CPC, como no caso dos presentes autos, pois apesar da boa-fé quanto à quantia recebida por força de decisão antecipatória de tutela, por ser de cunho provisório, a sua revogação consequentemente impõe a restituição dos valores. Já em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos valores, o parágrafo único do art. 302 do CPC é cristalino ao estabelecer que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, dispensando-se assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante da dispensabilidade de constar no título judicial qualquer determinação do Juízo para a devolução dos valores à impugnada, bem como da desnecessidade da propositura de ação autônoma para a exequente reaver a quantia, as preliminares de inexistência de título executivo judicial e de inadequação da via eleita devem ser rejeitadas. DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, por força da relação contratual existente entre as partes, o prazo prescricional em casos de devolução de valores recebidos em razão de decisão precária relacionada à previdência complementar, é decenal (art. 205, CCi). Além disso, o momento inicial da contagem desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, pois é quando o credor toma conhecimento sobre seu direito à restituição, esgotando-se, portanto, a possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. Nesses termos, temos o seguinte precedente: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1939455/DF, Recurso Especial 2021/0154215-4, Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118), órgão julgador: S2 - Segunda Seção, data do julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2023)” Grifo nosso. No presente caso, temos que considerar a data de 11/09/2018 (trânsito em julgado – ID 153037073) e não 15/05/2009 (data da revogação da liminar) e, como o cumprimento de sentença foi proposto em 21/03/2023, não há falar em prescrição uma vez que o prazo prescricional é decenal. DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO (IRREPETIBILIDADE) DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FACE DE SUA NATUREZA JURÍDICA A executada defende a irrepetibilidade da complementação em face da sua natureza jurídica alimentar e fundamenta ser pacífica a jurisprudência do Excelso STJ, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Contudo, os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos a mais, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, devem ser restituídos, restando desnecessária qualquer análise em relação à intenção, à confiança depositada pela beneficiária e à natureza de verba alimentar. Dessa maneira, a alegação deve ser rechaçada. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO A impugnada aplicou ao débito a correção monetária IGPDI até 01/2002 e INPC a partir de 02/2002. Conforme tem se firmado entendimento jurisprudencial, bem como o julgado supracitado, à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado... (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Porém, a parte executada quando alegou o excesso de execução, se limitou a defender somente a aplicação da TR, taxa referencial que não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão pela qual não há falar em excesso de execução. DO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO Indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação com base no art. 525, § 6o, do CPC, pois não vislumbro fundamentos relevantes para tal, bem como o prosseguimento de execução não se mostra suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o decurso do prazo para o pagamento voluntário, traga a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito com os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. À secretaria para promover a anotação nos autos da gratuidade de justiça concedida à parte executada.” Em suas razões recursais, a parte recorrente repristina os mesmos argumentos apresentados na impugnação rejeitada. Reforça as teses sustentadas relacionadas ao prazo prescricional relativo aos valores pagos à agravante na vigência da liminar bem como do termo inicial da respectiva contagem; à inadequação da via eleita (cumprimento de sentença) para postular a devolução dos valores pagos for força de decisão judicial à recorrente; à irrepetibilidade em razão da natureza jurídica da complementação de aposentadoria e da boa-fé da agravante; e ao índice de correção aplicado sobre o quantum debeatur. Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo, sobretudo em decorrência da determinação do STJ no bojo da PET 12.482/DF. No mérito, requer a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação, “para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença”. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 185489640), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifica-se que o pleito da parte recorrente não preenche os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Quanto à suspensão por conta da questão de ordem suscitada naqueles autos (PET 12.482/DF), já fora resolvida pela Primeira Seção do sodalício Superior, que reafirmou, por unanimidade, a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: ‘A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago’.” A propósito, segue a exauriente ementa do correspondente julgado: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ. 1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade. 2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial. 3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual. 4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário. 5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.". 6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade. 7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato. 8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento. 9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa. 10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria. 11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante. 14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país. 15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019). 16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente. 17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto. 18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão. 19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos. 20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ. 21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.". (Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.) Nesse descortino, verifica-se que inexiste razão plausível para suspensão dos presentes autos especialmente porque o objeto do cumprimento de sentença movido na origem gira em torno de devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, que é situação distinta daquela abordada no Tema 692 (benefícios previdenciários sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS), não sendo portanto afetado pelo aludido precedente qualificado. Acerca desta temática, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue convergente, conforme se afere dos elucidativos arrestos a seguir transcritos verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ. 2. Escorreita a via eleita tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, não se sustentando o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, não havendo que cogitar de prescrição na hipótese. 4. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1427720, 07329701120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento se as questões apresentadas no recurso foram apreciadas na decisão agravada. Preliminar rejeitada. 2. A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ é inaplicável à espécie, na medida em que já houve o trânsito em julgado do título objeto do cumprimento de sentença, e o caso dos autos não trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS. 3. O prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição não pode correr antes de o titular do direito ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre seu direito de exigir. 3.1. Na hipótese em tela, o direito alegado pela exequente tornou-se plenamente conhecido em toda sua extensão, imutável e certo apenas com o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão liminar, data que deve ser adotada como termo inicial do prazo prescricional. 4. Uma vez que a legislação não indica prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de decisão judicial liminar que não foi posteriormente confirmada, incide a regra do prazo geral de 10 (dez) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil. 5. As verbas abrangidas pelo cumprimento de sentença originário decorrem de provimento liminar marcado pela provisoriedade e, ainda que tenham caráter alimentar, é devida a restituição, tanto em razão da reversibilidade da medida, de que as partes tinham ciência, como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o INPC. 7. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1309507, 07333792120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As demais questões ventiladas nas razões recursais tangenciam ao próprio mérito do presente agravo, e por isso serão enfrentadas em maior profundidade, após o resguardo do contraditório e da ampla defesa no particular. Mas, de antemão, calha destacar que os julgados acima mencionados, prima facie, esvaziam a probabilidade do direito asseverado; e, em contrapartida, reforçam em imensa parte o entendimento apreendido pelo Juízo de origem na decisão agravada. Contudo, reitero que o caso será melhor apreciado, mediante o detido cotejo das particularidades dele despontadas, por ocasião do julgamento do mérito recursal, depois de assegurar a participação isonômica, dialética e influente da parte adversa na construção do provimento jurisdicional devido nestes autos. Com efeito, a tutela de urgência postula pela recorrente se revela desprovida de lastro, mormente no que toca à probabilidade do direito afirmado, o que impõe seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator